Tribunal: TJSP
Processo: 2057098-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada nulidade de CDA, em razão do desmembramento do imóvel tributado em outras matrículas, e isenção tributária por estar localizado em área de preservação ambiental permanente – Necessidade de produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada nulidade de CDA, em razão do desmembramento do imóvel tributado em outras matrículas, e isenção tributária por estar localizado em área de preservação ambiental permanente – Necessidade de produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois não demonstrada, de plano, a nulidade dos lançamentos – Restrição à utilização do imóvel que, por si só, não afasta a incidência do tributo – Precedentes desta Corte e do STJ – Decisão mantida - Recurso desprovido.